Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-70.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria suscitada pela embargante em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria suscitada pela embargante em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008413-70.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
ANDREIA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008413-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35914
EDCL.No: 1008413-70.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EBTE. : ANDREIA MARIA DA SILVA
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO
Toda a matéria suscitada pela
embargante em seu apelo foi devidamente apreciada pelo acórdão
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame
da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de
declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art.
1.022 do NCPC
Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes Matéria prequestionada Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 184/189, que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão no v. acórdão. Aduz
que a fixação de multa por litigância de má-fé deve observar
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assevera
que a o valor da multa é exorbitante. Prequestiona a matéria.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes
(fls. 01/08 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso
de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008413-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Toda a matéria suscitada pela embargante em
seu apelo foi devidamente apreciada pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar que:
“Devidamente caracterizada nos autos, no mais, a litigância
de má-fé por parte da autora. A insinceridade da autora, que
alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que não firmou o
contrato pelo qual seu nome foi negativado, quando, em
verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a
efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem
como do débito, está a caracterizar uma litigância de má-fé,
nos termos do art. 80, inciso II, do NCPC, que justifica a
imposição da multa do art. 81, caput, do NCPC.” (fls. 188).
Ressalte-se que não houve, no apelo, qualquer
pedido de redução do valor da multa aplicada pela litigância
de má-fé, razão pela qual não poderia mesmo ter sido tal
questão apreciada pelo v. acórdão ora embargado. De tal
sorte, omissão inexiste no v. aresto atacado.
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os lindes traçados no art.
535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC (obscuridade,
contradição e omissão). A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo da recorrente, contudo, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
prequestionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008413-70.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário
do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para
fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do
acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso
cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria
constitucional
não
debatida
nos
autos.
2.
Ausente
o
prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado
como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao
cabimento
do
recurso
de
natureza
extraordinária,
a
circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser
analisada
em
qualquer
grau
de
jurisdição.
3.
Agravo
regimental
improvido.”

STF
-
AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 434420 - RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO:
DJ 05-08-2005”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator